Tribunal: STF
Processo: ARE 1244240
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE: EXAME FÁTICO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, por maioria, concedido o Habeas Corpus n. 480.079, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, nos seguintes termos:
    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE RELATOR QUE INDEFERIU LIMINAR NA ORIGEM. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO NA CORTE REGIONAL. ACÓRDÃO CARREADO AOS AUTOS. ANÁLISE DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. HIPÓTESE NÃO COMPROVADA DE PLANO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DEMORA NÃO JUSTIFICADA. ILEGALIDADE MANIFESTA.
    1. É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere liminar na origem, na esteira do enunciado da Súmula 691/STF, aplicável por analogia, salvo se demonstrada flagrante ilegalidade hábil a permitir a concessão da ordem, de ofício.
    2. O Tribunal de origem noticiou o julgamento do mérito do habeas corpus originário e o acórdão denegando a ordem foi carreado aos autos. Dessa forma, o alegado constrangimento será analisado, com espeque nos princípios da oficialidade, da instrumentalidade das formas, da economia processual e da efetividade da jurisdição.
    3. A análise da justa causa para prosseguimento das investigações pressupõe a liquidez dos fatos, requisito inafastável, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus, cuja impetração pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano, o que não ocorre na espécie.
    4. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade.
    5. Hipótese em que o inquérito policial, iniciado em 14/12/2015, embora envolva investigação extremamente complexa, encontra-se encerrado desde 9/4/2018. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público Federal há cerca de um ano e, desde então, sem nenhuma justificativa apresentada neste feito, aguardam inertes análise para oferecimento da denúncia.
    6. Caracterizada a ineficiência estatal, impõe-se o trancamento do inquérito policial por excesso de prazo. 
    7. Ordem concedida para trancar o referido inquérito policial em relação ao paciente” (fls. 21-22, vol. 9). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 121-126, vol. 9).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o princípio acusatório (art. 129, I, da CF), o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), os princípios da inderrogabilidade, da isonomia (art. 5º, caput, da CF), da proporcionalidade e da razoabilidade.
    3. Foram apresentadas contrarrazões às f. 23/32, e-doc. 10, suscitando a ausência de prequestionamento dos temas constitucionais suscitados, a necessidade de análise probatória incompatível com o recurso extraordinário e inexistência de repercussão geral. Afirma não ter havido violação dos princípios constitucionais. O inquérito teria sido instaurado em 14.12.2015, encerrado em 9.4.2018. Ficou mais de um ano com o Ministério Público, sem que ele oferecesse denúncia ou tomasse providências persecutórias.
    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 956.302-RG/GO, Tema 895) e por ausência de prequestionamento da matéria constitucional alegada (fls. 35-40, vol. 10):
    “Trata-se de recurso extraordinário, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão da Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (fls. 1.255/1.256):
    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE RELATOR QUE INDEFERIU LIMINAR NA ORIGEM. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO NA CORTE REGIONAL. ACÓRDÃO CARREADO AOS AUTOS. ANÁLISE DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. HIPÓTESE NÃO COMPROVADA DE PLANO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DEMORA NÃO JUSTIFICADA. ILEGALIDADE MANIFESTA.
    1. É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere liminar na origem, na esteira do enunciado da Súmula 691/STF, aplicável por analogia, salvo se demonstrada flagrante ilegalidade hábil a permitir a concessão da ordem, de ofício.
    2. O Tribunal de origem noticiou o julgamento do mérito do habeas corpus originário e o acórdão denegando a ordem foi carreado aos autos. Dessa forma, o alegado constrangimento será analisado, com espeque nos princípios da oficialidade, da instrumentalidade das formas, da economia processual e da efetividade da jurisdição.
    3. A análise da justa causa para prosseguimento das investigações pressupõe a liquidez dos fatos, requisito inafastável, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus, cuja impetração pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano, o que não ocorre na espécie.
    4. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade.
    5. Hipótese em que o inquérito policial, iniciado em 14/12/2015, embora envolva investigação extremamente complexa, encontra-se encerrado desde 9/4/2018. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público Federal há cerca de um ano e, desde então, sem nenhuma justificativa apresentada neste feito, aguardam inertes análise para oferecimento da denúncia.
    6. Caracterizada a ineficiência estatal, impõe-se o trancamento do inquérito policial por excesso de prazo.
    7. Ordem concedida para trancar o referido inquérito policial em relação ao paciente.
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 1.355 e 1.357/1.360).
    Nas razões do recurso extraordinário (fls. 1.363/1.379), sustenta a parte recorrente, em síntese, que está presente a repercussão geral da questão tratada e que o acórdão recorrido viola o disposto no artigo 5º, caput e inciso XXXV, e 129, inciso I, ambos da Constituição Federal, pois afronta aos princípios do acusatório, da inafastabilidade da jurisdição, da inderrogabilidade, da isonomia, da proporcionalidade e da razoabilidade.
    Alega que "a manutenção do entendimento firmado no acórdão recorrido representará a criação de perigoso precedente quanto à possibilidade de trancamento de investigações que caminham dentro da normalidade, em prazo razoável, quando considerada a complexidade dos delitos envolvendo organização criminosa atuante no Poder Público, frequentemente de difícil elucidação e desconstituição" (fl. 1.367).
    Destaca que o acórdão violou brocardos constitucionais "ao interferir indevidamente na atividade do titular da ação penal, permitindo que apenas um dos investigados deixasse de ser denunciado, sem justificativa razoável para tanto" (fl. 1.370).
    Argumenta que, "na espécie, a complexidade das investigações de crimes de 'colarinho branco' - reconhecida pelo próprio STJ à e-STJ fl. 1.359 -, com um considerável número de investigados (cerca de quinze envolvidos), aliada ao real interesse do Ministério Público Federal, titular da ação penal, no oferecimento de denúncia em desfavor do recorrido (consoante simples leitura da decisão de e-STJ fls. 1.298-1.311, que, em 7/5/2019, recebeu a denúncia oferecida em desfavor dos demais investigados - e que deixou de ser apresentada contra Dercio Guedes apenas em razão do trancamento das investigações pelo acórdão recorrido, conforme cópia da denúncia em anexo -, foram reunidos fortes elementos que evidenciam a participação do recorrido no esquema criminoso), denotam o equívoco e o caráter prematuro da interrupção determinada no acórdão recorrido" (fl. 1.371).
    Entende que foi conferido um "privilégio injustificado a um dos principais integrantes da organização criminosa atuante em órgão do Poder Executivo Federal" (fl. 1.379).
    Foram apresentas contrarrazões às fls. 1.411/1.421.
    É o relatório.
    O recurso extraordinário não comporta seguimento.
    Quanto à alegada afronta ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, consoante a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do RE n. 956.302/GO, "a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema 895/STF).
    Confira-se, por oportuno, a ementa do aludido aresto:
    PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. (RE 956.302/GO RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 19/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016 ) 
    No mesmo sentido, segue recente precedente do Pleno do Excelso Pretório:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
    4. No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    5. Esta CORTE, no julgamento do RE 956.602 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 895), rejeitou a repercussão geral das ofensas ao princípio da inafastabilidade de jurisdição nas hipóteses em que há óbices processuais intransponíveis a impedir a entrega da prestação jurisdicional de mérito.
    6. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    7. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
    (RE 626.642 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018) 
    No mais, no que tange ao exame da alegada ofensa aos artigos 5.º, caput, e 129, inciso I, ambos da Constituição Federal, observa-se que as teses jurídicas constantes do recurso extraordinário não foram devidamente interpretadas pelo acórdão recorrido, não tendo havido, portanto, o adequado prequestionamento.
    Com efeito, ao que se tem dos autos, os temas vinculados à alegada violação dos supracitados artigos não foram examinados no aresto rechaçado, sequer implicitamente, e nem por ocasião dos embargos opostos tais teses jurídicas foram devidamente apreciadas.
    E tal circunstância impede a admissão do recurso extraordinário, ante a incidência dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do Excelso Pretório, respectivamente, in verbis:
    É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.
    O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.
    A propósito, cumpre trazer à baila os seguintes acórdãos do Pretório Excelso:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. CARGO EM COMISSÃO. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III E IV, 5º, CAPUT, 7º, XIII E XVI, 39, § 3º, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: #Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada#, bem como #O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.# 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.096.411 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 24-09-2018 PUBLIC 25-09-2018) 
    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. Os dispositivos constitucionais alegados por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. O recurso carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. A impugnação aos juros e aos honorários advocatícios não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.132.623 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 24-09-2018 PUBLIC 25-09-2018) 
    Ante o exposto, no tocante à alegação de violação do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", primeira parte, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. 
    Quanto à alegada ofensa aos artigos 5.º, caput, e 129, inciso I, ambos da Carta Magna, com fulcro no artigo 1.030, inciso inciso V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso extraordinário”.
    5. O agravante sustenta que, “no que diz com a análise da matéria sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na sua vertente temporal (razoável duração do processo), houve expressa manifestação da Sexta Turma, tanto no voto condutor do acórdão, quanto no voto vencido dos Min. Rogerio Schietti e Laurita Vaz” (fl. 52, vol. 10).
    Ressalta que, “do mesmo modo, quanto ao princípio acusatório, também o voto vencido do Min. Rogerio Schietti o abordou, ressaltando que o trancamento de inquérito policial era prematuro e não conforme ao Direito, supressor de prerrogativa do Ministério Público, como titular da ação penal, de formar a sua opinio delicti” (fl. 54, vol. 10).
    Salienta inexistir “óbice processual intransponível, ofensa indireta à Constituição ou necessidade de análise de matéria fática, que justificasse a incidência do entendimento adotado em relação ao Tema 895/STF” (fl. 58, vol. 10).
    Argumenta ser “incontroverso o fato de que o inquérito policial tem mais de 20 investigados e produziu 21 volumes de elementos de informação, conforme expressamente indicado no voto condutor da lavra do Min. Sebastião Reis Júnior. Tais números são suficientes, por si sós, para concluir pela complexidade das investigações, evidenciada pelos ‘elaborados métodos pelos quais se pretendeu ocultar as práticas delitivas, muitas das quais somente descobertas por intermédio da colaboração dos envolvidos no esquema’, conforme esclareceu o órgão do MPF nas informações reproduzidas no acórdão (fls. 1261)” (fl. 62, vol. 10).
    Assinala que “o fato de ter a autoridade policial dado por encerradas as investigações não autoriza o raciocínio de inércia do Ministério Público, órgão a quem cabe, como titular privativo da ação penal pública, requisitar diligências investigatórias complementares, oferecer denúncia ou promover o arquivamento das peças informativas. Assim, os autos não estavam paralisados, mas em análise pelo Ministério Público” (fl. 62, vol. 10).
    Pede o “provimento do recurso extraordinário de fls. 1363/1379, pelos fundamentos e para os fins expostos nas razões antes apresentadas e que ficam integralmente reiteradas, para afastar o trancamento do inquérito policial em relação a DERCIO GUEDES DE SOUZA” (fl. 65, vol. 10).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    7. Em 3.10.2018, a defesa de Dércio Guedes de Souza impetrou o Habeas Corpus n. 5024727-83.2018.4.03.0000, com requerimento liminar, no Tribunal Regional Federal da Terceira Região para trancamento de inquérito policial pelo excesso de prazo nas investigações, afirmando que aquele procedimento estaria no gabinete do órgão do Ministério Público Federal desde 14.3.2018, sem tramitação regular.
    8. Em informações prestadas ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, a Sexta Vara Criminal Federal de São Paulo informou que o agravado foi indiciado no inquérito policial n. 0011881-11.2015.4.03.6181, com o desmembramento da denominada operação Lava Jato, pela suposta prática do crime de corrupção ativa. O inquérito teria sido instaurado pela Polícia Federal em 14.12.2015 e encaminhado para o Ministério Público Federal em 14.3.2018 (fls. 71-72, vol. 1).
    9. Em 12.11.2018, o Desembargador Relator Fausto de Sanctis indeferiu o requerimento liminar sob os seguintes fundamentos:
    “In casu, a demora na tramitação do inquérito em questão é de ser atribuída às vicissitudes próprias do referido procedimento que envolve inúmeras partes e a apuração de fatos de elevada complexidade, de maneira que a análise de provas coletadas ainda não foi concluída.
    Ademais, as informações prestadas pelo órgão ministerial, ora apontado como uma das autoridades coatoras, indicam que a apuração tem-se mostrado bastante ativa durante todo o seu curso (já produzidos pela autoridade policial dois relatórios parciais a respeito dos fatos investigados, o primeiro, datado de 22.07.2016, o qual originou o oferecimento de três denúncias, atualmente, ações penais em trâmite perante a 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo/SP e, o segundo, datado de 06.03.2018, descrevendo análises e a realização de diligências complementares em curso; existem diligências em curso (análise do material apreendido no endereço residencial de Paulo Bernardo Silva), de maneira que o IPL não se encontra paralisado, mas aguardando a conclusão do material suprarreferido; trata-se de causa cuja complexidade é manifesta e evidenciada, seja pela grande quantidade de pessoas investigadas, seja pelos métodos utilizados para ocultar as práticas delitivas; a atividade persecutória desenvolvida tem-se mostrado adequada ao tempo decorrido de 3 (três) anos, considerando que produziu 21 (vinte e um) volumes de informações relevantes para a apuração da responsabilidade penal dos envolvidos; o fato das denúncias ajuizadas não terem incluído o paciente no polo passivo, em nada se relaciona com a averiguação da justa causa em relação a ele, que será oportunamente verificada quando encerrada a análise do material probante colhido no bojo do IPL; consta no relatório policial do IPL que o colaborador Alexandre Romano (‘ALEXANDRE’) afirmou que o contrato celebrado entre a CONSIST e a empresa JD2 CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. (‘JD2’), representada por seu sócio DÉRCIO GUEDES DE SOUZA, ora paciente, foi simulado e elaborado pelo próprio ALEXANDRE; apesar do contrato simulado, constam no citado relatório, notas fiscais emitidas pela CONSIST em favor da JD2 no montante de R$7.015.000,00 (sete milhões e quinze mil reais), pagos a título de serviços não prestados, sendo parte desse valor repassado por DÉRCIO GUEDES DE SOUZA, ora paciente, para Valter Correia da Silva, Josemir Mangueira de Assis (marido da então Secretária de Gestão de Pessoas do MPOG, Ana Lúcia Amorim de Brito) e Carlos Eduardo Gabas; e, foi ainda encontrado na casa de Josemir Mangueira de Assis e Ana Lúcia Amorim de Brito comprovante de pagamento de R$12.000,00 (doze mil reais) de DÉRCIO GUEDES DE SOUZA a uma loja de veículos, sendo posteriormente descoberto que os pagamentos a essa loja totalizaram aproximadamente R$194.000,00 (cento e noventa e quatro mil reais), não tendo nenhuma das partes oferecido explicação razoável quanto ao ocorrido), de modo que o órgão ministerial finda suas informações afirmando que não haver razão, agora, para trancar o inquérito que, vale ressaltar, já está em fase final de conclusão.
    Não obstante a consulta processual indicar que os autos do inquérito policial encontram-se no Ministério Público Federal desde março/2018, é sabido que existe um trâmite interno normatizado pela Resolução 63, de 26.06.2009, do Conselho Nacional de Justiça, a qual dispõe sobre a tramitação direta dos inquéritos policiais entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, e que consiste em idas e vindas dos autos entre as aludidas autoridades, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário, o que leva a crer que os autos não ficaram simplesmente inertes no período compreendido das investigações” (fls. 80-81, vol. 1).
    10. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 480.079 no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido concedida a ordem para trancar o inquérito policial quanto ao agravado em decorrência do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.
    No voto condutor do acórdão recorrido, o Ministro Relator Sebastião Reis Júnior assentou:
    “... a garantia da razoável duração do processo vigora tanto para o procedimento judicial como para o apuratório pré-processual, devendo basear-se não só no critério aritmético de tempo, mas também nas nuances da persecução.
    Quanto ao tema, de início, destaco que o Ministério Público Federal mencionou nas informações prestadas à Corte Regional (fls. 65/67): [...]
    8. Quando da apresentação do segundo relatório parcial, a Polícia Federal informou que iniciaria, naquele momento, a análise do material apreendido no endereço residencial de PAULO BERNADO SILVA, diligência ainda não concluída [cf. fls. 4389/4390 do IPL].
    9. Portanto, embora os autos estejam com o MPF desde 05.03.2018 [cf. fls. 4503], as investigações não se encontram paralisadas, restando, no mínimo, a conclusão da verificação do material suprarreferido.
    10. Cumpre, ademais, informar que nesse ínterim os autos foram remetidos à 6ª Vara Federal Criminal para Inspeção Geral Ordinária em 03.04.2018, lá permanecendo até 02.05.2018 [cf. fls. 4507 e fls. 4512].
    11. Outrossim, diversamente do aduzido pelos Impetrantes, trata-se de causa cuja complexidade é manifesta e evidenciada, verbi gratia, pela grande quantidade de pessoas investigadas e pelos elaborados métodos pelos quais se pretendeu ocultar as práticas delitivas, muitas das quais somente descobertas por intermédio da colaboração dos envolvidos no esquema.
    12. Nesses termos, parece adequada a atividade persecutória que, num lapso de pouco mais de 03 anos, produziu 21 volumes de informações relevantes para a apuração da responsabilidade penal dos envolvidos, e que fundamentaram, repise-se, 03 denúncias contra mais de 20 pessoas. [...]
    14. Especificamente quanto ao Paciente, o fato das denúncias ajuizadas anteriormente não o terem incluído no polo passivo em nada se relaciona com a averiguação da justa causa em relação a ele, que será verificada oportunamente pelo Parquet quando encerrada a análise do material probante colhido no bojo do IPL, tudo, aliás, na esteira do que dispõe o art. 129, I, da Constituição da República, e o princípio acusatório que delineia o processo penal forjado sob o Estado Democrático de Direito. […]
    As informações prestadas pelo Juízo da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo/SP apontam que o paciente foi um dos indiciados pela autoridade policial, pela suposta prática do crime de corrupção ativa, pois teria oferecido vantagem indevida a funcionário público (Ana Lúcia Amorim de Brito) para supostamente corrompê-lo a prorrogar acordo de cooperação técnica (ACT/MPOG/ABBC/SINAPP).
    De acordo com o acórdão ora impugnado, a demora na tramitação do inquérito em questão é de ser atribuída às vicissitudes próprias do referido procedimento que envolve inúmeras partes e a apuração de fatos de elevada complexidade, de maneira que a análise de provas coletadas ainda não foi concluída (fl. 1.028).
    Ponderou, ainda, a autoridade apontada como coatora que (fls. 1.028/1.029): [...]
    Não obstante a consulta processual indicar que os autos do inquérito policial encontram-se no Ministério Público Federal desde março/2018, é sabido que existe um trâmite interno normatizado pela Resolução 63, de 26/6/2009, do Conselho Nacional de Justiça, a qual dispõe sobre a tramitação direta dos inquéritos policiais entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, e que consiste em idas e vindas dos autos entre as aludidas autoridades, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário, o que leva a crer que os autos não ficaram simplesmente inertes no período compreendido das investigações. […]
    Para mim, o excesso de prazo é evidente na hipótese em análise. No caso, de acordo com as informações prestadas pelo Delegado de Polícia Federal (fl. 1.040 – grifo nosso): [...] Inquérito policial 414/2015 - DELECOR/SR/PF/SP (Operação Custo Brasil), Processo 00118811-1.2015.403.6181 -6ª Vara Criminal Federal - São Paulo - foi encerrado em 09 de abril de 2018, conforme cópias que seguem (Oficio 5419/2018 e Memorando 3720/2018).
    Os autos físicos do Inquérito foram entregues à 6ª Vara Federal Criminal há quase um ano, em 13/03/2018 (recibo anexo).
    No encerramento da investigação foi informado à Justiça Federal que ‘a Polícia Federal não tem mais interesse na análise de referidos materiais para os fins desta investigação’ e ‘não havendo mais diligências a serem realizadas e já formalizadas as suspeitas na esfera policial quanto à ocorrência de crimes e respectivas autorias, encerramos o presente inquérito’. […]
    O Ministério Público Federal, por sua vez, nos e